Tribunal: STF
Processo: RE 94799
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES AO FUNRURAL. ÓBICE REGIMENTAL A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO, SENDO APLICÁVEIS AS SÚMULAS 282
E 356. TAL COMO EQUACIONADO O RECURSO, DE QUALQUER SORTE, NÃO PODERIA MERECER CONHECIMENTO, MESMO SE AFASTADO FOSSE O VETO REGIMENTAL. INCIDIRIAM, NA ESPÉCIE, AS SÚMULAS 279, 283, 284 E 369.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.